Tribunal: TJDFT
Processo: 0005668-53.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005668-53.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: TANIA SEBASTIANA LEMOS NOGUEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no id 25885643, intime-se o(a) credor(a) TANIA SEBASTIANA LEMOS NOGUEIRA para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, anexar aos autos: a) apresentar cópia autenticada de seu RG e CPF, a fim de comprovar a titularidade do crédito; Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 28 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac